Tribunal: TJMT
Processo: 0024232-68.2003.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024232-68.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES ANTUNES JUNQUEIRA (APELANTE), ALLAN KARDEK SANTOS (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão de sócio do polo passivo. Retificação administrativa da
cda
. Princípio da causalidade. Ausência de comunicação ao fisco da retirada societária. Honorários advocatícios. Impossibilidade de condenação do estado. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por ex-sócio de pessoa jurídica, buscando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua exclusão do polo passivo de execução fiscal, a qual decorreu de retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal resulta de retificação administrativa
da CDA, tendo em vista a ausência de comunicação ao Fisco estadual da alteração contratual que registrou a sua retirada da sociedade.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da causalidade impõe que arque com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual.

4. O artigo 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998 estabelece como obrigação do contribuinte comunicar à repartição fiscal alterações contratuais e estatutárias de interesse do Fisco, obrigação esta distinta do mero registro perante a Junta Comercial.

5. À época dos fatos (2001) não havia integração entre os sistemas da JUCEMAT e da SEFAZ-MT, de modo que a falta de comunicação formal manteve o cadastro desatualizado, legitimando a inclusão do apelante na CDA com base nas informações oficiais disponíveis.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA (Lei n. 6.830/1980, art. 3o) decorre das informações cadastrais prestadas pelo contribuinte, e sua desatualização, por omissão do interessado, não pode ser imputada à Fazenda Pública.

7. A ausência de comunicação da retirada do quadro societário ao Fisco caracteriza descumprimento de obrigação acessória e afasta a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, pois foi a própria conduta omissiva do contribuinte que ensejou a instauração do incidente processual.

8. O Tema Repetitivo 961 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de honorários em exceção de
pré
-executividade observando o princípio da causalidade, não se aplica quando o contribuinte é o responsável pela necessidade do incidente.

9. Inexistindo conduta irregular da Fazenda Pública, incabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e tese

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 85 e 98; Lei n. 6.830/1980, art. 3o; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 961 (
REsp
1.358.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2018); TJMT, N.U. 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 19.10.2025; TJMT, N.U. 1009582-53.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramo
s Paiva
Zanolo
, j. 24.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n.o 1798/2003, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra TUT Transportes Ltda. (falida) e outros, visando à cobrança de crédito de ICMS lastreado na CDA n.o 000948/03-A.

Na origem, o juízo: (i) acolheu as exceções de pré-executividade de Adriane e Leda, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ambas (CPC, art. 485, VI) e as excluiu do polo passivo; (ii) julgou extinta a ação também quanto a Alvides, Allan Kardec, Francisco e Amador, em razão do aditamento/retificação administrativa da CDA, determinando o prosseguimento apenas contra a pessoa jurídica; (iii) fixou honorários em R$ 4.000,00 ao advogado das excipientes (por equidade – art. 85, § 8o, CPC; com redução pela metade – art. 90, § 4o, CPC); e (iv) declarou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada por Alvides Ataidio Gonçalves. (Id 341573355)

Nas razões recursais, o apelante (Alvides) sustenta, em síntese: (a) a sentença teria deixado de apreciar a exceção de pré-executividade por ele apresentada, pedindo o reconhecimento de sua ilegitimidade e a fixação de honorários sucumbenciais; (b) a Fazenda deu causa à indevida inscrição em dívida ativa e à execução, devendo arcar com honorários em 20% sobre o valor da execução ou do proveito econômico; (c) invoca o princípio da causalidade, a Súmula 153/STJ e precedentes do Tema 961/STJ quanto ao cabimento de honorários quando acolhida exceção de pré-executividade com prosseguimento do feito.

Ao final, requer: conhecimento e provimento do recurso para (i) apreciar a exceção, excluindo-o do polo, e (ii) condenar o Estado ao pagamento de honorários, sugerindo o percentual de 20%.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral do Estado pugna pelo desprovimento, afirmando inexistir sucumbência em favor do apelante, pois sua exceção foi prejudicada diante da exclusão administrativa do nome dele da CDA (perda superveniente do objeto). Transcreve trechos da decisão e precedentes que reputam indevidos honorários em hipóteses de exceção prejudicada por reconhecimento/retificação administrativa. (Id 341573359)

Houve intimação do apelante para comprovação da condição de hipossuficiente ou o recolhimento do preparo, respondido nos Ids 343590352 e seguintes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Considerando que o recorrente comprovou satisfatoriamente a sua condição de hipossuficiente, segundo se confere das declarações de imposto de renda Ids
343590353
e seguintes, com fundamento no art. 98, do CPC, concedo-lhe a assistência gratuita recursal.

Por consequência, conheço do recurso, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, cabendo pontuar que o advogado possui legitimidade para interpor recurso visando à fixação ou majoração de honorários advocatícios.

Feita tal consideração, passo a examinar o mérito recursal.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão do apelante do polo passivo da execução fiscal, mesmo quando essa exclusão decorreu de retificação administrativa da CDA posterior à apresentação da exceção de
pré
-executividade
, pois é esse o ponto essencial da exceção não prejudicada, em virtude da extinção da execução por nulidade que, por sua vez, não merece reparo.

O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que deve arcar com os honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual.

A legislação tributária estadual estabelece expressamente o dever do contribuinte de comunicar ao Fisco as alterações contratuais e estatutárias de interesse fiscal. O artigo 17, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998 dispõe que são obrigações do contribuinte
:

"comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento".

Essa obrigação acessória não se confunde com o mero registro da alteração contratual perante a Junta Comercial. Embora o registro na JUCEMAT seja essencial para dar publicidade e eficácia às alterações societárias perante terceiros, tal providência, por si só, não substitui a comunicação formal e específica que deve ser dirigida à repartição fiscal competente.

À época dos fatos (retirada do sócio em maio de 2001), não havia integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação. Somente em 2018, conforme informações oficiais da SEFAZ-MT, foi implementada a automatização do processo de alteração cadastral dos contribuintes, por meio do sistema REDESIM, permitindo a sincronização das informações entre a JUCEMAT e a SEFAZ-MT.

No caso concreto, o apelante retirou-se do quadro societário da empresa TUT
T
ransportes LTDA em 11 de maio de 2001, tendo o registro dessa alteração ocorrido na JUCEMAT em 29 de maio de 2001. Contudo, não há qualquer prova nos autos de que essa retirada tenha sido comunicada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, órgão responsável pela administração tributária e pelo cadastro de contribuintes do ICMS.

A ausência dessa comunicação específica ao Fisco manteve desatualizado o cadastro estadual, de modo que, quando da inscrição do crédito tributário em dívida ativa (referente a fato
s geradores do exercício de 2001
) e do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda Pública estadual utilizou as informações então constantes do cadastro oficial, que indicavam o apelante como integrante do quadro de corresponsáveis.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (juris tantum
), nos termos da Lei de Execução Fiscal, de modo que as informações nela contidas, inclusive quanto aos responsáveis tributários, presumem-se corretas até prova em contrário. Essa presunção encontra amparo nas informações cadastrais mantidas pelo Fisco, que devem
ser atualizadas pelos próprios contribuintes mediante o cumprimento das obrigações acessórias legalmente impostas.

Quando o contribuinte não cumpre seu dever de atualização cadastral, não pode pretender transferir ao Estado as consequências de sua própria omissão. A Fazenda Pública estadual agiu regularmente ao incluir na CDA o nome constante do cadastro oficial, confiando na presunção de veracidade das informações prestadas pelos contribuintes.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento de que a ausência de comunicação da alteração contratual ao Fisco afasta a condenação em honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade. Confira-se:

"3. O recorrente retirou-se do quadro societário antes dos fatos geradores dos créditos tributários cobrados, mas não comprovou ter comunicado a alteração contratual à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT), conforme obrigação prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998.4. À época dos fatos não havia integração entre Juntas Comerciais e Secretarias de Fazenda de diferentes Estados, não podendo a Fazenda ter conhecimento automático da alteração, principalmente quando registrada em Junta Comercial de outra Unidade Federativa (JUCESP).5. A ausência de comunicação da alteração contratual à autoridade fazendária ensejou a indevida inclusão do sócio no polo passivo da execução, de modo que a necessidade da exceção de
pré
-executividade decorreu da própria conduta omissiva do agravante.

Tese de julgamento: 'Não há condenação da Fazenda Pública em
honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal decorre da ausência de comunicação à autoridade fazendária da alteração contratual, aplicando-se o princípio da causalidade.'"

(TJMT, N.U 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025)

No mesmo sentido:

"Tese de julgamento: 'A ausência de comunicação formal da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual, conforme exige a legislação tributária local, configura descumprimento de obrigação acessória e justifica a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada
.'"
(TJMT, N.U 1009582-53.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara

Galvao
Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025)

Assim, incide na espécie o princípio da causalidade em desfavor do apelante, uma vez que foi a omissão no cumprimento da obrigação acessória de comunicar a alteração societária ao Fisco que deu causa à sua inclusão na CDA e, consequentemente, à necessidade de apresentação da exceção de
pré
-executividade.

Não houve, portanto, conduta irregular ou negligente da Fazenda Pública que justificasse sua condenação em honorários.

Eventual descumprimento de obrigação acessória não pode ser invocado pelo contribuinte para transferir ao Estado a responsabilidade pelos ônus processuais decorrentes dessa omissão. Se houve irregularidade no cumprimento de obrigação acessória, a consequência é a aplicação das penalidades administrativas previstas na legislação tributária, jamais a imposição de honorários ao ente público que agiu regularmente com base nas informações cadastrais disponíveis.

A
demais, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema Repetitivo 961 (
REsp
1.358.837/SP), segundo o qual "
observado o princípio da causalidade, é cabido a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
".

Contudo, a aplicação do referido tema repetitivo pressupõe exatamente a verificação de quem deu causa à instauração do incidente processual, nos termos do princípio da causalidade. No caso concreto, conforme demonstrado, foi a omissão do próprio apelante (ou da empresa da qual era sócio) no cumprimento da obrigação acessória de comunicação ao Fisco que ensejou sua inclusão na CDA, afastando a condenação da Fazenda Pública.

Por fim, registro que a sentença recorrida não declarou a
prejudicialidade
da exceção de
pré
-executividade de forma equivocada ou que causasse prejuízo ao apelante.

O

fato de a magistrada a quo

ter declarado prejudicada a análise formal do incidente em razão da retificação administrativa da CDA não impediu o reconhecimento da ilegitimidade passiva nem causou qualquer prejuízo ao excipiente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026